Tribunal: STF
Processo: HC 72155
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  CONDENAÇÃO  CONFIRMADA  EM SEGUNDA
INSTÂNCIA.  RECURSO.   TRÂNSITO  EM   JULGADO.  MANDADO   DE  PRISÃO.
CUMPRIMENTO.
         Contra  decisão condenatória confirmada em segunda instância
cabe  recurso  sem  efeito  suspensivo:  especial  e  extraordinário.
Possibilidade  de cumprimento do  mandado de prisão antes do trânsito
em julgado. Ausência de ilegalidade. Precedentes do STF.
         Ordem denegada.